Tribunal: STF
Processo: ARE 1337716
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. INSALUBRIDADE RECONHECIDA EM GRAU MÁXIMO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DIANTE DA AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. Sentença mantida. Recurso não provido.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, XXIII e 39, §7º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta, em suma, o não cabimento da imposição de adicional de insalubridade aos servidores estatutários municipais em virtude da ausência de normatividade local. Aponta, ainda, a violação à Súmula Vinculante 37 do STF.
    A Presidência do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional e da ausência de prequestionamento da matéria (eDOC 10).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou (eDOC 7, p. 3): 
    “Efetivamente, o laudo pericial apontou a exposição permanente e habitual da parte recorrida aos agentes nocivos, a caracterizar a insalubridade em grau máximo. Ademais disso, esclareceu que “os equipamentos de proteção fornecidas incapazes a ilidir eventuais efeitos nocivos à saúde do reclamante (fl. 301)”.
    E, tendo em vista que a Lei Municipal nº 2.057/97 Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Osvaldo Cruz reconhece a possibilidade de concessão de adicional por serviço insalubre (art. 155, IV, fl. 115), considerando atividade ou operação insalubre “aquelas que,por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos a saúde” (art. 164, fl. 118), cabível a concessão do referido adicional à parte autor adiante do reconhecimento constatado pelo perito judicial.
    Outrossim, aplica-se ao caso a legislação e normativa incidentes sobre os trabalhadores celetistas quanto à definição dos percentuais a incidirem sobre os vencimentos dos funcionários no caso do exercício de atividades insalubres, diante da inércia do Poder Executivo Municipal, a quem cabe a iniciativa da lei (art. 167 do Estatuto, fl. 118).”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local (Lei Municipal nº 2.057/97) com o fim de verificar possível, ou não, a aplicação analógica da legislação trabalhista ao caso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEIS MUNICIPAIS 100/1990 E 836/2001. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. A questão referente à base de cálculo do adicional de insalubridade, no caso em análise, depende do reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 905.111-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, Dje de 07/04/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição faz-se necessário analisar as normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso (Decreto estadual 10.214/2002 e Lei estadual 1.068/2002), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 780.761-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje de 03/06/2014)
    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente